Tribunal: TJSP
Processo: 2359568-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. A agravante, associação civil sem fins lucrativos, alega déficit financeiro e impossibilidade de arcar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. A agravante, associação civil sem fins lucrativos, alega déficit financeiro e impossibilidade de arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua alegada insuficiência financeira.
III. Razões de Decidir: 3. O deferimento da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova da real dificuldade financeira, não bastando a mera declaração de pobreza. 4. A agravante não demonstrou insuficiência de recursos, apresentando receitas suficientes para arcar com as despesas processuais, conforme análise dos autos.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas requer comprovação de insuficiência financeira. 2. A mera alegação de déficit financeiro não é suficiente para deferimento do benefício.